Tribunal: TJES
Processo: 0004458-24.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004458-24.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME CORA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares, que se mostraram coesos durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, restou evidenciado que o recorrente, atuava no tráfico de drogas, uma vez que os policiais militares, após receberem informações e denúncias que o acusado participava da traficância, passaram a observá-lo de um ponto estratégico, quando visualizaram que ele ia até um monte de terra e pegava algum objeto que era entregue a terceiro, local onde foi encontrado o entorpecente apreendido.

3. Por se tratar o tráfico de entorpecentes de crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos verbos descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sujeitar-se-á à reprimenda contida na norma.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004458-24.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME CORA DE JESUS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
GUILHERME CORA DE JESUS
, em face da sentença de fls. 139/140, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pela prática do crime de
tráfico de drogas privilegiado
(artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2.006), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

O apelante, nas razões de id. 9288443, pleiteia a absolvição, por inexistência de provas.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que no dia 05 de setembro de 2020, policiais militares realizavam patrulhamento tático no bairro Santos Dumont, naquela cidade, quando receberam informações de que o acusado estava comercializando entorpecentes nas proximidades do MR Lanches e escondendo as drogas ao longo da rua Aladir Massucati.

Em razão disso, dirigiram-se ao local e ficaram em posição estratégica observando o réu, quando visualizaram o apelante pegando um objeto em um monte de terra e o entregando a um motoqueiro.

Diante dos fatos, abordaram o apelante e, ao realizarem busca pessoal, encontraram apenas a quantia de R$ 10,00 (dez reais) e, ao verificarem o local onde o viram pegar algo, encontram uma sacola com
10 (dez) pedras de “crack”
.

A
materialidade
foi comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 16/18) pelos autos de apreensão e de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (fls. 13/15v), pelo laudo de exame químico (fl. 86) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Em relação a
autoria
, verifico que o policial militar Helder Casagrande de Almeida, em Juízo (fls. 149 - mídia), confirmou seu depoimento prestado na fase administrativa e esclareceu que recebeu denúncia anônima de que uma pessoa trajando blusa de frio e boné estava vendendo drogas próximo ao estabelecimento MR Lanches.

Afirmou, ainda, que fez campana e viu que o acusado, com as mesmas roupas indicadas na denúncia, estava na rua e entregou algo, que pegou em um monte de areia na beira da rua, para um motoqueiro e que, ao abordá-lo, com ele encontrou a quantia em dinheiro e no monte de areia, a substância ilícita descrita acima.

A testemunha destacou também, que não havia mais ninguém na rua e que tem certeza que viu toda ação descrita na inicial acusatória.

Verifico que os depoimentos da testemunha se mostraram coesos durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra do policial, que possui fé pública e inquestionável validade, de modo que possui força probatória suficiente para sustentar a condenação do acusado, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante.

Nesse sentido, faço referência a precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, de
relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Por fim, destaco que não obstante o apelante não tenha sido preso na posse de entorpecentes, por se tratar o tráfico de entorpecentes de crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos verbos descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, como por exemplo “vender”, “expor a venda”, “entregar a consumo”, como na hipótese, sujeitar-se-á à reprimenda contida na norma.

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2.006, não havendo que se falar em sua absolvição.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.